Tribunal: STF
Processo: MS 23605
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-21
Data de publicação: 2005-09-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONVERSÃO EM RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO
CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.      O princípio da fungibilidade
recursal deve ser aplicado com parcimônia, sob pena de
comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de Processo
Civil, principalmente quando há erro grosseiro na escolha do recurso
 cabível.
2.      Não há fungibilidade entre reclamação e mandado de
segurança. Trata-se de institutos processuais diversos, com ritos
próprios em relação aos demais recursos previstos no Código de
Processo Civil.
3.      Os embargos de declaração têm pressupostos
certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via
processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São
admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses,
excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto.
Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ
18.02.2005].
4.      Embargos de declaração rejeitados.